Tribunal: STF
Processo: RE 1442325
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário da União para julgar válida todas as obrigações tributárias surgidas até o dia 15 de março de 2017, nos termos da fundamentação.



    Alega a embargante haver omissões na decisão embargada. Sustenta que o recurso extraordinário da União não merecer ser conhecido, na medida em que a ora embargada pretendia discutir suposta violação de legislação federal. Também defende que a pretensão da União era contrária à orientação firmada pela Corte no julgamento do Tema 69. Diz que o contribuinte que, v.g., “nunca pagou PIS/COFINS, e que quita todo seu passivo no dia 16 de março de 2017, via pagamento, este fará jus à restituição”. Assevera que, “se quem não se sujeitou ao recolhimento de tributo declarado inconstitucional, não poderia ser alvo de atos fazendários para a satisfação do tributo, os pagamentos realizados a partir de então sob tal título, por óbvio seriam indevidos e autorizariam a restituição”. Afirma que “os fatos gerados ocorridos antes da modulação dos efeitos, que tenham gerado a cobrança, inobstante não ter sido recolhido pelo contribuinte, não podem ser alvo de ação fazendária”. Entende que “todos os recolhimentos realizados após o julgamento do pretório excelso devem respeitar a aplicação de tal entendimento, mesmo que, o fato gerador tenha ocorrido previamente”.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Como se depreende a decisão embargada, a matéria debatida no recurso extraordinário foi abrangida pela questão constitucional discutida no julgamento do Tema nº 69, RE nº 574.706/PR. Anote-se, ainda, que o Plenário da Corte, na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 574.706/PR, esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da sistemática de repercussão geral.



    Restou evidenciada a contrariedade ao precedente vinculante de qualquer compreensão que exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS referentes aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao fixado por esta Corte. Em sentido convergente: RE nº 1.435.681/RN-ED, de minha relatoria, DJe de 27/6/23; RE nº 1.437.139/CE-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/7/23.



    Nesses termos, reforço que não há falar em quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mas sim a pretensão da parte embargante de promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente